Tribunal: TJSP
Processo: 2279829-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do Juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a medida para suspensão das parcelas do empréstimo consignado impugnado na inicial e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido. CABIMENTO: A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do Juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não ocorre. Prematura a medida para suspensão das parcelas do empréstimo consignado impugnado na inicial e das ligações telefônicas recebidas pela autora antes do contraditório neste caso. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.